Tribunal: TJDFT
Processo: 0723896-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723896-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., HOSPITAL LAGO SUL S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por elementos documentais idôneos (últimas declarações de ajuste do IRPF, contracheques atuais ou extratos bancários), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 15 de julho de 2020 16:58:34 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator